Tribunal: STF
Processo: RE 594477
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL APONTADO (CORREÇÃO DO N. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL). ART. 1.022, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESSE FIM.